Tribunal: STF
Processo: ARE 1510259
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Associação dos Assistentes de Educação do Estado de Santa Catarina - ASAESC, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:  



    “APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO DOS ASSISTENTES DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. BASE DE CÁLCULO DO VALOR PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL. VENCIMENTO BASE. SOBREPOSIÇÃO DE VANTAGENS VEDADA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 36 DA LCE N. 668/2015. EFEITO CASCATA. AFRONTA AO ART. 37, XIV, DA CRFB. INCONSTITUCIONALIDADE EVIDENCIADA. AFETAÇÃO AO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE. PRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. QUESTÃO DIRIMIDA PELA SUPREMA CORTE COM O JULGAMENTO. TEMA 24 (RE 563.708). INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO SOBREDITO DISPOSITIVO JÁ ENFRENTADA (ADI N. 4012606-90.2016.8.24.0000). Segundo o Supremo Tribunal Federal "é inconstitucional a adoção da remuneração como base de cálculo para os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público (RE 563.708-RG, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia) [...]" (RE 791668 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02- 05-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 18-05-2017 PUBLIC 19-05-2017) Nessa lógica, apenas o vencimento base do servidor poderá servir de referência para acréscimos ulteriores, sob pena de incidir no defeso efeito cascata, de verba sobre verba. Assim, o adicional por tempo de serviço não integra o valor do vencimento base e, portanto, não pode servir de base de cálculo para outras vantagens remuneratórias. No mais, "segundo orientação firmada por esta Suprema Corte, a regra de reserva de Plenário é inaplicável se a matéria já tiver sido apreciada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal ou pelo órgão equivalente do Tribunal de origem". (STF - ARE n. 640438/RS, Rel. Ministro Joaquim Barbosa)". (Apelação Cível n. 0060989-40.2012.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Artur Jenichen Filho, Quinta Câmara de Direito Público, 30-05-2019), tal como evidenciado com julgamento do Tema 24/STF, com base no qual se define a presente questão. VIA ELEITA ADEQUADA. POSSIBILIDADE DE DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. PRECEDENTES DO STJ E DE ALGUMAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DESTA CORTE. BENEFÍCIOS DA N. 7.347/85 REATIVADOS. "O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o cabimento de ação civil pública, em defesa de direitos individuais homogêneos, restringia-se àqueles direitos que evolvessem relação de consumo. Porém, tal posicionamento foi superado, sendo pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o art. 21 da Lei n. 7.347/85, com redação dada pela Lei n. 8.078/1990, ampliou o alcance da ação civil pública também para a defesa de interesses e direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores. [...]" (AgInt no REsp n. 2.005.473/SC, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 9-11-2022) (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5023129-03.2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 25-07-2023). 'De fato,"a jurisprudência desta Corte sofreu acentuada evolução e, atualmente, considera que as modificações introduzidas no art. 21 da Lei nº 7.347/85 pela Lei nº 8.078/90 alargaram o alcance da ação civil pública, abrangendo a defesa de direitos individuais homogêneos não relacionados a direitos do consumidor. Reconhecimento da legitimidade da associação de servidores públicos para a propositura de ação civil pública por meio da qual se almeja a proteção de direitos individuais homogêneos de seus membros. Precedente: REsp 1.199.611/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28.10.10" (STJ, REsp 1.265.463/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/03/2012)' (REsp n. 2094880/SC, Rel. Minª. Assusete Magalhães, julgamento monocrático, 18/09/2023). 5009836-33.2019.8.24.0023 4255110 .V9 MARCO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. VENCIMENTO DE CADA PARCELA DEVIDA. RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECLAMO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ARBITRAMENTO INVIÁVEL.”  



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, XV, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Destaco que esta Suprema Corte, no julgamento do Tema 1227 da Repercussão Geral, no qual apreciada questão semelhante a dos presentes autos, fixou tese no sentido de que “é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à possibilidade de inclusão da vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) na base de cálculo do adicional por tempo de serviço concedido a servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná”. O acórdão está assim ementado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCLUSÃO DA VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). LEIS 16.024/2008 E 16.748/2010 DO ESTADO DO PARANÁ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1367406 RG, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 17-08-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.  



    Ministro FLÁVIO DINO



    Relator



    Documento assinado digitalmente